Tribunal: STF
Processo: RHC 272090
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Cleodir Vieira Dutra, em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 1.065.249/SC, assim ementado:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO LAPSO MÍNIMO EXIGIDO PARA A HIPÓTESE DE PENAS SUBSTITUTIVAS. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DIRECIONADO A QUEM ESTÁ EM REGIME ABERTO OU EM LIVRAMENTO CONDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada”. (eDOC 34)

O recorrente narra (eDOC 44) ter pleiteado a concessão de indulto, com amparo no art. 9º, inciso VIII, do Decreto n. 12.338/2024, ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido. (eDOC 5)
O agravo em execução penal foi desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. (eDOC 11)
No Superior Tribunal de Justiça, a ordem de habeas corpus foi denegada pela Sexta Turma. (eDOC 34)
Nesta Corte, alega que “o fato de o Paciente ter iniciado o cumprimento diretamente no regime aberto — ou de sua pena privativa de liberdade ter sido substituída por restritiva de direitos — não impede a concessão do indulto previsto no inciso VIII do artigo 9º do Decreto.” (p. 3)
Enfatiza, ainda, que “ criar uma exigência de ‘início da execução’ ou de cumprimento de “1/6 da pena” para o inciso VIII, quando o próprio texto normativo optou por um critério distinto e objetivo (o teto da pena remanescente), resulta em esvaziar a autonomia e o alcance da norma, tornando-a meramente secundária ou redundante em relação ao inciso VII, o que não se conecta com a racionalidade legislativa de um decreto que estabelece diversas hipóteses de indulto com requisitos próprios.” (p. 4)
Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para “reconhecer o direito ao indulto ao Paciente, no tocante à condenação executada em regime aberto, com fundamento no art. 9º, VIII, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024”. (eDOC 44)
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 68)
É o relatório.
Decido.

Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“Busca-se, no presente habeas corpus, seja o paciente agraciado com o indulto previsto no art. 9º, VIII, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao argumento de que ostenta todos os requisitos necessários para tanto. 
Inicialmente, deve ser ressaltado que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência (AgRg no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022). 
No caso concreto, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo defensivo afirmando que (fls. 49/50 - grifo nosso): 
[...]
Nessa linha, tem-se que o indulto previsto no inciso VIII destina-se, aos apenados que demonstraram mérito na execução penal, mediante progressão de regime ou obtenção de livramento condicional, e que possuam pena remanescente inferior aos limites legais até a data de corte. 
No caso, o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, iniciando o cumprimento da reprimenda diretamente em regime aberto, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique progressão de regime ou concessão de livramento condicional, circunstância que, conforme entendimento consolidado desta Corte, afasta a aplicação do benefício na forma postulada. 
[...] 
Ademais, ainda que se cogitasse a aplicação do inciso VII do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, verifica-se que o agravante não cumpriu o requisito objetivo de resgate de 1/6 da pena até 25.12.2024, tendo realizado apenas 1,16 horas de prestação de serviços à comunidade, de um total de 1.078 horas fixadas, o que representa menos de 0,2% da pena, conforme se extrai da "Linha do Tempo Detalhada" constante no sistema SEEU. 
O cumprimento ínfimo da pena revela a inobservância do critério legal mínimo exigido para a concessão do benefício, que a exigência de cumprimento parcial da pena não admite flexibilização, sob pena de esvaziamento do instituto do indulto e afronta direta ao princípio da legalidade. 
A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o benefício somente pode ser concedido quando preenchidos, de forma cumulativa e rigorosa, os requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial, conforme decidido em situações análogas nos precedentes já citados. 
Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que respeita os limites da competência judicial, os princípios constitucionais aplicáveis e a hermenêutica jurídica adequada à matéria, uma vez que o agravante não preenche os requisitos legais para a concessão do indulto natalino, seja pelo inciso VII, seja pelo inciso VIII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024. 
[...] 
Pois bem, verifica-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, tendo realizado apenas 1,16 horas de prestação de serviços à comunidade, de um total de 1.078 horas fixadas, o que representa menos de 0,2% da pena. 
Assim, o paciente estava em cumprimento de pena restritiva de direito e não cumpriu o requisito temporal do inciso VII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024, não havendo ilegalidade a ser sanada. 
Com efeito, o Decreto Presidencial n. 12.338/2024 dispõe que: 
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 
[...] 
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes; 
VIII - a pena privativa de liberdade que estejam em livramento condicional ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período da pena remanescente, em 25 de dezembro de 2024, não seja superior a seis anos, se não reincidentes, ou quatro anos, se reincidentes; 
[...]
Como destacou o nobre parecerista: se o paciente cumpria pena restritiva de direito, não poderia, de fato, fazer jus ao benefício previsto no inciso VIII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024. Isso porque já não estava mais cumprindo pena em regime aberto, como exige o dispositivo legal, e não porque deixou de demonstrar mérito durante a execução penal, conquistando a progressão para o regime aberto ou o livramento condicional (fl. 72). 
Não estando o paciente em regime aberto ou em cumprimento de livramento condicional, não há se falar em aplicação do inciso VIII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024.”. (eDOC 35)

Como se vê, o recorrente teve a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos e já iniciou o cumprimento da sanção penal em regime aberto. Logo, nos termos do art. 9º, VII, do Decreto n. 12.338/2024, seria necessário o cumprimento de 1/6 da pena até 25.12.2024 para a concessão da benesse, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista o registro de que teria realizado apenas “0,16 horas de prestação de serviços à comunidade, de um total de 1.078 horas fixadas, o que representa menos de 0,2% da pena.”
Ausente requisito objetivo exigido pelo Presidente da República, é caso de desprovimento do recurso, verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PREVISTO NO DECRETO N. 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO CAUSA À VÍTIMA OU COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 9º, XV, COMBINADO COM O ART. 12, § 2º, AMBOS DO MESMO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. O juízo da execução competente indeferiu o pedido de indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em razão do não cumprimento de requisito objetivo, consistente na reparação do dano causado à vítima ou na não comprovação de incapacidade econômica para tanto. 2. Alega-se ser inconteste que o paciente se enquadra precisamente na situação de hipossuficiência econômica presumida, tal como dispõe o art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024. II. Questão em discussão 3. Examina-se a possibilidade de concessão ao paciente de indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024. III. Razões de decidir 4. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, ao dispor sobre a concessão de indulto natalino, estabeleceu, em seu art. 9º, XV, a necessidade de reparação do dano causado à vítima, excetuada as hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do mesmo Decreto. 5. A partir das informações constantes das decisões antecedentes, verifica-se que o paciente não comprovou o cumprimento da obrigação de reparar o dano, nem apresentou justificativa idônea que demonstrasse impossibilidade econômica de fazê-lo. 6. Inexistindo o atendimento do requisito objetivo previsto no decreto, não há como reconhecer o direito ao indulto pretendido, sob pena de indevida ampliação judicial das hipóteses de concessão fixadas pelo Chefe do Poder Executivo. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 264882 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 12.12.2025)
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Comutação das penas, com base no Decreto 9.246/2017, indeferida na origem. Não preenchimento dos requisitos previstos na referida normativa. 3. Ausência de ilegalidade patente a ser combatida na via estreita do habeas corpus. 4. Supressão de instância. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 187.564, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)

Cite-se, ainda, a manifestação da Procuradoria-Geral da República:

“[...]  hipótese dos autos amolda-se à regra específica inserta no inciso VII do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024 — norma voltada às penas restritivas de direitos —, que condiciona o benefício ao resgate mínimo de 1/6 (um sexto) da condenação. À míngua do adimplemento de fração relevante da sanção até a data limite, carece o recorrente do preenchimento do requisito objetivo indispensável à extinção da punibilidade.” (eDOC 68, p. 4)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente